Tribunal: STF
Processo: ARE 1399250
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABITAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 279 E 636. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Constituição Federal exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.